Tribunal: TJMT
Processo: 1010062-66.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010062-66.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALDSON RAMOS SODRE - CPF: 372.923.745-49 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SIDNEI DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 544.206.951-53 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE SPANI - CPF: 965.788.821-20 (EMBARGANTE), ALIRIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.786.421-04 (EMBARGANTE), EUNICE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.320.811-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS SILVA - CPF: 854.507.237-68 (EMBARGANTE), ANTONIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 138.268.401-00 (EMBARGANTE), CARMEM LUCIA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 921.951.211-49 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA PAULO DO NASCIMENTO DARONCO - CPF: 433.002.191-91 (EMBARGANTE), EUTO DA SILVA BARBOSA - CPF: 793.174.051-34 (EMBARGANTE), ELIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 001.325.281-00 (EMBARGANTE), DIRCE DE OLIVEIRA - CPF: 594.367.271-00 (EMBARGANTE), CRISTIANE FERREIRA PORTUGUES ALMEIDA - CPF: 866.717.071-20 (EMBARGANTE), ROUSENIR VENANCIO SILVA - CPF: 805.254.071-20 (EMBARGANTE), JONAS LUCIANO DA SILVA - CPF: 162.136.291-49 (EMBARGANTE), ELNI ELISA WILLMS - CPF: 265.848.831-91 (EMBARGANTE), LUCINDA BENTO FERREIRA - CPF: 406.145.221-53 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM SEGURO HABITACIONAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA -LITISCONSÓRCIO ATIVO – EMENDA DA INICIAL – INÉRCIA – INDEFERIMENTO– OMISSÃO - REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Valdson Sodré e Outros,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1010062-66.2018.8.11.0003, por esta Câmara, que manteve a sentença
a quo
que indeferiu a inicial ante a inércia da parte autora em proceder à emenda da peça de ingresso.

Sustentam a existência de omissão no v. acórdão quanto a nulidade da sentença por ter sido proferido por juízo incompetente, vez que foi decido pelo STF que é da competência da Justiça Federal o julgamento das causas em que se discute contratos acobertados pelo FCVS.

Segue, apontando ainda a existência de omissão quanto às custas periciais e ilegalidade na condenação dos embargantes ao pagamento das despesas processuais, porque a ausência de recolhimento enseja o cancelamento da distribuição e não o indeferimento da inicial.

Forte em tais argumentos requer sejam sanadas as omissões apontadas e ao arremate prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões pelos apelados no id n. 163444190, 163460172, 163646664, 163646665 e 163646666, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, os embargantes sustentam que o acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado a tese da incompetência do juízo, e das custas periciais, além da ilegalidade na condenação dos embargantes ao pagamento das despesas processuais, porque a ausência de recolhimento enseja o cancelamento da distribuição e não o indeferimento da inicial.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, pois a questão quanto à incompetência do juízo e custas periciais não precede o exame preliminar quanto à observância dos requisitos da peça inaugural.

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

No tocante à ilegalidade na condenação dos autores, ora embargantes, ao pagamento das despesas processuais, revela-se verdadeiro inconformismo com o capitulo da sentença, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
. (RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023